Tribunal: TJDFT
Processo: 0707238-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0707238-08.2020.8.07.0018 APELANTE: SORAIA FRANCO BARBOSA DINIZ APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Em suas razões recursais (Id. 26298529), preliminarmente, a Apelante requer a concessão de gratuidade de justiça. A comprovação do recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade, de modo que sua ausência acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Dispõe o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Cumpre ressaltar que a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, define como pessoa hipossuficiente a que recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, critério que tem sido adotado pelo TJDFT para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No caso presente, não foi comprovada a hipossuficiência da Apelante, conforme contracheques encartados aos autos (Id. 26297497), que indicam renda mensal líquida superior a R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Em que pese afirme não ter condições de arcar com as custas do processo, pois assumiu “enormes gastos mensais com medicamentos e tratamentos médicos em razão da neoplasia maligna que a acometeu” (Id. 26298529), a Apelante não juntou aos autos documento hábil a comprovar, de maneira discriminada, referidas despesas. Ademais, há indicativos de que o plano de saúde aderido pela Apelante tenha coberto parte das despesas alegadas, conforme Id. 26297485. Se não bastasse, o preparo da apelação tem valor módico, de modo que os rendimentos líquidos da Apelante comportam a despesa. Cito, a propósito, o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA QUE AFASTA A HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVAM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 2. Situação concreta na qual se verifica que o comprovante de rendimento juntado aos autos indica renda mensal líquida auferida pelo agravante bem acima da média na realidade brasileira. 3. A despeito de ser idoso e ter gastos com plano de saúde e medicamentos, não resta demonstrado nos autos qualquer despesa fora do comum suportado pela autor/agravante a justificar o deferimento do benefício. 4. Recurso desprovido”. (Acórdão 1284453, 07177033320208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a Apelante para que recolha o preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do artigo 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 10 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora